Tribunal: TJES
Processo: 0006823-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006823-46.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EXECUTADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR PREVIAMENTE HABILITADO NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. VISTA DOS AUTOS. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A irresignação da apelante relaciona-se à inobservância de que está assistida pela Defensoria Pública e, portanto, faz jus a contagem em dobro dos prazos. Nesse contexto, defende que o termo inicial da contagem do prazo em dobro inicia-se quando da vista dos autos a Defensoria Pública.

2. O termo inicial de contagem do prazo para a oposição dos embargos deve ser considerado como aquele em que o membro da Defensoria Pública, devidamente habilitado nos autos dentro do prazo legal, teve acesso aos autos, isto é, a partir da efetiva vista dos autos pelo Defensor Público, concretizada com a remessa dos autos e não na forma da regra geral disponibilizada no art. 231, II do CPC/2015, da juntada aos autos do mandado de citação. Precedentes do STJ.

3. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006823-46.2020.8.08.0048

APELANTE: JOÃO BATISTA RODRIGUES

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO BATISTA RODRIGUES
em face da r. sentença que, nos termos do artigo 918, I do CPC, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por ele opostos em face da Execução de Título Extrajudicial que lhes move
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
, face a constatação de intempestividade.

Em suas razões, sediadas às fls.29/ 32, aduz o Apelante que a Defensoria Pública detém prerrogativas, dentre as quais se insere não apenas o prazo em dobro, disposto no artigo 186 do Código de Processo Civil, mas também a vista pessoal dos autos, de modo que o prazo apenas se inicia quando o processo é remetido à Defensoria e chega ao Defensor (a) responsável.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso a fim de reconhecer a tempestividade dos Embargos à execução apresentados, determinando ao Juízo de 1º grau que proceda o regular processamento do feito, inclusive, oportunizando a parte a produção de provas.

Contrarrazões apresentadas pela apelada ocasião em que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls.64/66).

No caso, a irresignação da apelante relaciona-se à inobservância de que está assistida pela Defensoria Pública e, portanto, faz jus a contagem em dobro dos prazos. Nesse contexto, defende que o
termo inicial
da contagem do prazo em dobro inicia-se quando da
vista dos autos a Defensoria Pública.

Assim, cinge-se a controvérsia apresentada na análise acerca do termo inicial do prazo para oposição de Embargos à Execução pela parte assistida pela Defensoria Pública.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Assim compreendo, em virtude de considerar que o termo inicial de contagem do prazo para a oposição dos embargos deve ser considerado como aquele em que o membro da Defensoria Pública, devidamente habilitado nos autos dentro do prazo legal, teve acesso aos autos, isto é, a partir da efetiva vista dos autos pelo Defensor Público, concretizada com a remessa dos autos e não na forma da regra geral disponibilizada no art. 231, II do CPC/2015, da juntada aos autos do mandado de citação.

Nesse contexto, vale destacar que tão logo concretizada a citação nos autos da Execução Extrajudicial (09/11/2019 – fl.67), o Executado, ora Apelante, buscou atendimento junto à Defensoria Pública que já em 25/11/2019, ainda dentro do prazo simples, haja vista que o mandado de citação apenas foi juntado em 04/12/2019, habilitou-se nos autos, protocolando petição pedindo vista dos autos e observância das prerrogativas legais (fl.69).

Seguindo, os autos apenas foram remetidos à Defensoria Pública em 13/03/2020, ao passo que os Embargos foram enviados por e-mail em 05/05/2020, em razão da suspensão dos prazos decorrente da Pandemia.

Vê-se, pois, que o termo inicial para a contagem do prazo para oposição dos embargos pelo executado é a data do efetivo acesso aos autos pelo Defensor Público previamente habilitado, isto é, 13/03/2020, e portanto, se considerada a suspensão dos prazos decorrente da Pandemia, evidenciada está tempestividade dos Embargos.

O C. STJ possui entendimento sedimentando em tal sentido, isto é, de que, uma vez efetivada a habilitação do Defensor dentro do prazo legal, o termo inicial para contagem do prazo em dobro deve ser aquele do momento da efetiva vista dos autos, a qual configura-se prerrogativa do membro da Defensoria. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC Nº 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC Nº 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Caso concreto em que, após o réu comparecer espontaneamente em cartório e se dar por citado, buscou a assistência da Defensoria Pública da União, que imediatamente se habilitou nos autos e requereu vista pessoal para apresentação da defesa. Os autos, porém, foram remetidos a destempo e as instâncias ordinárias julgaram os embargos à execução intempestivos.

2. Cinge-se a controvérsia a determinar se o prazo para oposição dos embargos à execução tem início na data da citação do réu, com base no art. 241 do CPC/1973, ou na data de recebimento dos autos na Defensoria Pública, consideradas as prerrogativas de intimação e vista pessoal previstas no art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/1994.

3. A assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública é um serviço público e um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo descabido punir o cidadão hipossuficiente pelo mau funcionamento do próprio Estado. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei.

4. O recebimento dos autos com vista está assegurado no art. 44, VI, da LC nº 80/1994, bem como no art. 4º, inciso V, do mesmo diploma legal, como condição para o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias. Trata-se de meio para garantir a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas, mitigando a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos e pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos.

5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição.

6. Na hipótese, a demora noticiada de aproximadamente 2 (dois) meses para remessa dos autos após o pedido de habilitação da Defensoria Pública implicou flagrante cerceamento de defesa. Além disso, a expedição de mandado de citação em data posterior ao suposto comparecimento espontâneo do executado gerou uma dúvida razoável a respeito do marco inicial do prazo para propositura dos embargos à execução.

7. Embora o comparecimento espontâneo da parte possua o condão de suprir a citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/1973, a mera presença em cartório do devedor sem estar acompanhado de advogado constituído nem a apresentação de qualquer peça de defesa não dispensa a sua citação formal.

8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. Precedentes.

9. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, é suficiente para o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução que o ajuizamento ocorra dentro do prazo elastecido a que faz jus, por força dos arts. 44, I, da LC nº 80/1994 e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950. Precedentes.

10. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO.
INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso.

III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).

V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017).

VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.719.656/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020.) (destaquei)

Desse modo, deve ser provida a apelação, anulando-se a sentença e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular processamento dos embargos à execução.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.